Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-17.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037790-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 048.182.251-85 (RECORRENTE), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), LF COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA LTDA - CNPJ: 37.568.397/0002-03 (RECORRIDO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037790-17.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ana Carolina de Carvalho da Silva

Recorrida(s):

LF Comércio de Eletrônicos e Telefonia Ltda e

Sansumg Eletrônica da Amazônia Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR QUE APÓS DOIS DIAS DA COMPRA APRESENTA DEFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA SANAR O DEFEITO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O APARELHO FOI ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA, CONSUMIDORA QUE NÃO AGUARDA O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE RECUSA EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DO APARELHO, ATO ILÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o Autora, ora Recorrente, pretende a reforma parcial da sentença para que seja majorada a condenação que fixou o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Trata-se o caso de defeito em celular Samsung Galaxy A51 Preto, adquirido em 14/12/2020. Segundo informações da Autora, após constatado o defeito buscou tanto a loja quanto o fabricante para trocar o aparelho, no entanto sem sucesso. Com isso, ajuizou a presente ação, visando a troca do produto ou devolução do valor pago e indenização pelos danos morais. Antecipação de tutela concedida, id 120999146, para que o produto fosse substituído. Determinação cumprida, conforme consta no id 121002467.

3. Conforme consta nos autos, o aparelho foi adquirido em 14/12/2020, não há provas de envio a assistência técnica, bem como a ação foi ajuizada em 28/12/2020, isto é, antes de transcorrer o prazo legal de 30 dias.

4. O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II).

5. Eventual recusa por parte do estabelecimento comercial em proceder a imediata restituição do valor pago por mercadoria que apresentou defeito, que sequer foi encaminhado à assistência técnica, constitui exercício regular de direito e por si só não gera o dever de indenizar a título de dano moral. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração da condenação, a sentença deve ser mantida.

6. Ao contrário do que afirma a consumidora, não compete ao fornecedor a responsabilidade de encaminhar o produto à assistência técnica, a fim de que seja reparado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido, condenando as
REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE
: a pagarem à parte requerente a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (13/01/2021 - DJE) por se tratar de ilícito contratual.
Ratifico a liminar.
”
,

face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022